Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701550-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSMO MAMEDE CAMPOS IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de COSMO MAMEDE CAMPOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 67957068), o impetrante narra que o paciente se encontra preso temporariamente e teve prorrogada sua prisão por mais 30 dias, por supostamente integrar organização criminosa, investigada por crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Diz que a prisão temporária findará somente no dia 16.2.2025. Afirma que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária. Alega que não se pode presumir que o paciente seja integrante de organização criminosa, sobretudo porque trabalha como motorista de aplicativo e não possui saldo positivo em sua conta bancária. Aduz que a prisão do paciente foi decretada apenas pelo fato dele ser amigo de um dos investigados. Discorre sobre os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, além da necessidade de se observar o contraditório e o direito ao silêncio. Assevera que as diligências policiais necessárias já foram realizadas, sem que se tenha obtido indício mínimo de que o paciente tenha envolvimento nos supostos crimes, restando esclarecidas, ainda, as circunstâncias que levaram o paciente a realizar depósitos bancários em favor de Claudecir e sua esposa. Sustenta ser cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Ao final, requer, em caráter liminar, a imediata revogação da prisão temporária do paciente. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 68240124). Brevemente relatados, decido. Em uma análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Conforme informações prestadas pelo Juízo, verifica-se que a prisão temporária do paciente, e de mais 22 investigados, foi decretada em 16/12/2024, nos seguintes termos (ID 68240131 - Pág. 80): Do pedido de prisão temporária Inicialmente, necessário tecer breves considerações sobre a prisão temporária. A prisão temporária é regida por legislação especial, tem escopo e requisitos próprios, não se confundindo com a prisão preventiva. Seu cabimento se dá na fase investigatória, como no presente caso, e pode ser cabível nas seguintes hipóteses: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. Segundo narra a representação da autoridade policial, a investigação teve início quando da apreensão, em 03/01/2023, de uma mala contendo vinte e nove tabletes/porções de cocaína (Ocorrência 01/2023-CORD) localizada na garagem da empresa REAL EXPRESSO, no SIA/DF, tendo sido identificado padrões papiloscópicos de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO. Tal fato permite inferir que o contexto do crime de lavagem de capitais descoberto pelas investigações tem como crime antecedente o crime de tráfico de drogas. Ou seja, restou fixada a competência desta Vara Especializada. No âmbito do procedimento cautelar 0735981-74.2023.8.07.0001, este Juízo deferiu interceptações telefônicas e quebras de sigilo fiscal e bancário dos envolvidos, tendo sido produzido o Relatório no 236/2024 SACVFIN/CORD (ID 218868929) que identificou inúmeras transações incompatíveis com as rendas declaradas dos investigados. Segundo as investigações, “o fluxo dos recursos auferidos com o tráfico de drogas transitam principalmente das contas de RAIANE DA SILVA DUTRA, JOSÉ AUGUSTO, JOSÉ AFONSO, COSMO MAMEDE CAMPOS e FERNANDO RODRIGUES PARREIRA, tendo como destino as contas da cadeia de comando do grupo, composta por CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO, sua esposa FRANCISCA SELMA e HIARLA ÉRICA, fornecedora de drogas do grupo” (ID 218859679, pág. 04). Durante as apurações, constatou-se que o modus operandi de movimentação das substâncias ilícitas se dava por seu acondicionamento em malas para que fossem transportadas do Estado de São Paulo até o Distrito Federal. Os documentos fornecidos detalham uma investigação sobre uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os principais vínculos entre os membros do grupo são: (...) O investigado COSMO MAMEDE CAMPOS é um membro com histórico de envolvimento com tráfico de drogas e que realiza transferências para Claudecir e Francisca Selma. (...) As investigações trouxeram elementos de informações, que apontam no sentido de que HIARLA ÉRICA MACEDO DA SILVA seria a principal fornecedora de drogas, circunstância essa que se corrobora pelo fato de ela ser a maior beneficiária dos recursos financeiros da organização. Trouxeram ainda elementos de informações de diversos investigados suspeitos de comprem o grupo criminosa, dentre eles RAIANE DA SILVA DUTRA, JOSÉ AUGUSTO, JOSÉ AFONSO, COSMO MAMEDE CAMPOS e FERNANDO RODRIGUES PARREIRA, transferem grandes quantias para Hiarla. (...) Argumenta a Autoridade Policial que as investigações demonstram que os membros da organização transferem dinheiro para as contas dessas empresas, que por sua vez realizam diversas operações para dificultar o rastreamento dos recursos. Além disso, grande parte do dinheiro que entra nas empresas de fachada é transferido para outras empresas, especialmente fintechs, justamente por não estão sujeitas ao mesmo rigor da legislação financeira. Ademais, existem indícios de que outros indivíduos, ainda não investigados, podem estar envolvidos com o grupo, por isso, a decretação da prisão temporária se mostra necessária, haja vista que a prisão temporária não exige requisitos robustos como ocorre em relação a prisão preventiva, bastando que a segregação cautelar temporária se mostre necessária, para viabilizar o sucesso das investigações policiais, fato esse que pode ser comprometido, na hipótese de alguns ou todos os investigados sejam mantidos em liberdade, haja vista que há a probabilidade de que os investigados possam de alguma forma atrapalhar o bom andamento das investigações, em especial, através de conduta ativas consistentes em destruição ou descarte de elementos probatórios, que possa vir a auxiliar na continuidade do processo de persecução penal. Além das pessoas acima nominadas, contra as quais foram produzidos elementos de informações que apontam que elas estejam envolvidas direta ou indiretamente no complexo processo de tráfico interestadual de drogas, capitaneados pelos investigados Claudecir (Núcleo do DF) e Hiarla Érica (Núcleo de SP), verifica-se ainda que dos autos há documentos que mencionam outros nomes e endereços relacionados à investigação, mas sem detalhar seus vínculos específicos com o grupo, fato esse que justifica a necessidade de aprofundamento das investigações e consequentemente o deferimento das medidas cautelares requeridas pela Autoridade Policial, em especial, a decretação das prisões temporárias. Registro ainda que a autoridade policial trouxe robustos elementos de informação decorrentes de complexa investigação que indicam a a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Além disso, a fase processual em curso evidencia que outras medidas cautelares, diversas à prisão, não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas, evitando dilapidação e destruição. (TJDFT, Acórdão 1942523, 0745730- 84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024). Ante o exposto, com fulcro no art. 1o, I e III, n, da Lei 7.960, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei 8.072 dos seguintes investigados: (...) 8. COSMO MAMEDE CAMPOS, CPF: 967.117.441-87, Mãe: Doraci Campos Pinto Mamede, natural de Itaporanga/PB, nascido em 04/05/1979 (dados no ID 218859680, pág. 24); Posteriormente, a autoridade policial formulou pedido de prorrogação da prisão temporária, que foi deferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 68240136 - Pág. 44): Trata-se de pedido de prorrogação de prisão temporária formulado pela autoridade policial da CORD/DRD II em desfavor de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO, FRANCISCA SELMA RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES JUNIOR, RAIANE DA SILVA DUTRA, JOSÉ AFONSO VENÂNCIO GONÇALVES, ANGELA MARIA VENÂNCIO DA SILVA, EDÍZIO DE MATOS GALVÃO NETO, COSMO MAMEDE CAMPOS, HIARLA ÉRICA MACEDO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA e BRUNO VICTOR DE SOUZA LIMA. Em síntese, aduz que a prorrogação da medida é necessária por se tratar de grupo criminoso bem articulado e com diversas ramificações, sendo que, em relação aos representados, a autoridade policial entende que sua liberdade possa atrapalhar os trabalhos investigativos, em especial por terem tomado conhecimento da existência de outras pessoas integrantes do grupo quando da deflagração da operação. Instado, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, sustentando que "diante das diligências pendentes acima reportadas, poderia comprometer a eficácia das apurações, com a tentativa de ocultação de provas e intimidação de testemunhas, sendo o caso ainda de mencionar o intenso fluxo financeiro movimentado pelo grupo criminoso, que demanda tempo para sua correta identificação" (ID 222638149). É a síntese. Passo a decidir. Este Juízo deferiu a prisão temporária dos investigados em 16/12/2024 (ID 220962789), uma vez presentes os requisitos para a medida. Em 19/12/2024, a autoridade policial deflagrou a operação com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, além das prisões temporárias, medidas todas deferidas por este Juízo. Narra a CORD que, naquela data, cumpriram-se 46 mandados de buscas domiciliares as quais resultaram no cumprimento de 21 mandados de prisão temporária e na lavratura de 05 prisões em flagrante. Quanto aos aparelhos celulares apreendidos, encaminhou-se para o Instituto de Criminalística - IC/PCDF para elaboração de Laudo Informático de Extração de dados Registrou-se que houve a oitiva dos investigados, sendo que FRANCISCA SELMA RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES JUNIOR, JOSÉ AFONSO VENÂNCIO GONÇALVES, COSMO MAMEDE CAMPOS, HIARLA ÉRICA MACEDO DA SILVA e EDÍZIO DE MATOS GALVÃO NETO fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio; BRUNO VICTOR DE SOUZA LIMA está foragido; e CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO, RAIANE DA SILVA DUTRA, ANGELA MARIA VENÂNCIO DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA negaram o envolvimento nos fatos ora investigados. Além disso, a autoridade policial apresentou o Relatório no 003/2025-DRD III/CORD (ID 222562710) referente ao último período de interceptação telefônica, cujo período fora de 10/12/2024 a 24/12/2024. Do referido relatório, destaca-se: (1) a partir de dados de geolocalização do prefixo 11960113367, vinculado à investigada HIARLA, verificou-se que em um curto período, esse terminal telefônico se deslocou entre os estados do Paraná/PR, São Paulo/SP, Minas Gerais/MG, Goiás/GO e Distrito Federal/DF; (2) Constatou-se que esse prefixo (11960113367), vinculado à HIARLA, esteve no Distrito Federal/DF exatamente no dia 09/12/2024, e a estação rádio base (ERB) marcou localização na casa do investigado CLAUDECIR, localizada na região da Ponte Alta/DF; (3) O afastamento de sigilo telemático do WhatsApp mostrou que os prefixos de CLAUDECIR, SELMA e HIARLA, realizaram fluxo de comunicação antes do dia 09/12/2024, mais especificamente desde o dia o dia 06/12/2024, perdurando a comunicação, pelo WhatsApp até o dia (16/12/2024), data da apreensão da droga que HIARLA estava trazendo para o Distrito Federal/DF; (4) fluxograma de comunicações (imagem 34 do ID 222562710, pág. 111) indicam que entre 06/12/2024 e 16/12/24, os investigados CLAUDECIR, SELMA e HIARLA estavam se comunicando, tendo o fluxo encerrado no dia 16 devido à prisão de HIARLA quando estava transportando grande carga de substâncias entorpecentes para o Distrito Federal; (5) a partir da interceptação, o veículo foi abordado e realizou-se a apreensão das substâncias entorpecentes; (5) o advogado de HIARLA e dos outros passageiros que estavam no carro foi AIRTON LIMIRO, que também integra a investigação devido comunicações com os investigados COSMO e CLAUDECIR. Os elementos colhidos apontam que CLAUDECIR teria contratado AIRTON para realizar a defesa das presas que traziam drogas para o Distrito Federal; (6) a partir do sistema CÓRTEX do Ministério da Justiça/MJ, verificou-se que o veículo no qual HIARLA fora presa no dia 16/12/24 já tinha estado no DF no dia 09/12/24 na casa de CLAUDECIR; (7) No que tange aos diálogos interceptados do prefixo 61 994110989 usado pelo investigado EDÍZIO, ficou evidente que ele se apresentou como um traficante contumaz. Nas fases anteriores, ficou claro que EDÍZIO diariamente negociava venda de droga no plano piloto, na região central, próximo ao trabalho dele, assim como na região do Valparaíso/GO, próximo a região de sua residência. (8) Nesta fase da interceptação, houve novamente a captura de diálogos por EDÍZIO que comprovam a prática do tráfico de drogas. Quando da deflagração, apreendeu-se substâncias entorpecentes, de diversas naturezas, em porções que caracterizavam estarem prontas para a venda, assim como apetrechos que evidenciaram ainda mais o tráfico de drogas, como por exemplo balança e material para embalagem, consoante Ocorrência Policial no 090/2024/CORD/PCDF; (9) A partir da quebra de sigilo de comunicações do WHATSAPP, verificou-se que CLAUDECIR, no período interceptado, tinha comunicações constantes com outros investigados, em especial com HIARLA, COSMO MAMEDE, MIRIAN, SELMA, MARCOS ANDRÉ, BRUNO VICTOR e o Advogado Airton Limiro; (10) No que tange a investigada SELMA (6185702677), verificaram-se comunicações entre ela e MIRIAN, HIARLA e CLAUDECIR (em dois terminais). Quanto aos dados da APPLE e do GOOGLE, relatou-se a necessidade de um prazo maior para a conclusão da análise do material. A partir da leitura dos elementos trazidos pela autoridade policial, verifica-se que ainda existem diligências investigativas em curso e que a liberdade dos acusados pode interferir na investigação, uma vez que o grupo criminoso aparenta ser organizado e que houve tentativa de destruição de celulares quando da deflagração da operação (CLAUDECIR arremessou dois celulares pelo muro). Ante o exposto, presentes os requisitos previstos na Lei 7.960, bem como evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, em especial pelos elementos colhidos quando da deflagração da operação e do último período de interceptação telefônica, DEFIRO O PEDIDO e PRORROGO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS a prisão temporária dos seguintes investigados: (...) 8 - COSMO MAMEDE CAMPOS, CPF no 967.117.441-87; Com efeito, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os requisitos da prisão temporária estão presentes, uma vez que, tanto a decisão que a decretou quanto a decisão que a prorrogou, apontaram fundamentos concretos e precisos pelos quais a segregação cautelar do paciente e dos demais investigados é considerada imprescindível para assegurar as investigações do inquérito policial, haja vista a existência de indícios do envolvimento do paciente em crimes de associação para o tráfico, de tráfico e lavagem de capitais, além da tentativa de destruição de celulares quando da deflagração da operação policial. Ademais, a necessidade da prisão cautelar do paciente foi justificada pelo Juízo para as investigações policiais em curso, o que facilitará a produção de provas e outros elementos de informação e impedirá ações no sentido de frustrar o êxito de outras medidas investigatórias, além de permitir a imediata interrupção da traficância de entorpecentes pelo grupo criminoso. Cabe, ainda, ressaltar que o crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 1o, inciso III, Lei no 7.960/1989. Por outro lado, conforme novos documentos apresentados pela autoridade policial e que embasaram a necessidade da prisão cautelar do paciente e demais envolvidos, há registros de inúmeras transações financeiras realizadas pelo paciente, que não correspondem à renda e profissão por ele declaradas. Ademais, conforme se observa das investigações até então concluídas, trata-se de grupo criminoso extremamente organizado, com movimentação de quantidade expressiva de entorpecentes, em âmbito nacional, além da identificação de grande movimentação financeira. Dessa forma, ao menos neste primeiro momento, não se observa ilegalidade na manutenção da constrição temporária, medida necessária para a conclusão das investigações e para evitar a possível prática de novos crimes pelo paciente, tudo em consonância com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3360 e ADI 4109. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Primeira Turma Criminal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros. 3. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação. 4. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de o paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda, permitindo-se, assim, o completo esclarecimento dos fatos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1868856, 0720027-54.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024) (g.n.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. OPERAÇÃO “SHOT CALLER”. TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. 1. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária.2. Eventuais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão, se presentes os pressupostos para a sua decretação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1805640, 0755118-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024) (g.n.) Por fim, ressalta-se que é incabível o exame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, de forma que as questões formuladas pelo impetrante nesse sentido devem ser analisadas pelo Juízo de origem, observando-se o devido processo legal. Dessa forma, evidenciada a presença dos requisitos legais e a imprescindibilidade da segregação cautelar para as investigações, ao menos neste exame prefacial, não se constata patente ilegalidade na prisão temporária imposta ao paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator